Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-49.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Reexame da matéria, conforme decisão proferida no Resp no 1.845.809 - SP (2019/0323965-7);
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Reexame da matéria, conforme decisão proferida no Resp no 1.845.809 - SP (2019/0323965-7);
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Exigência afastada;
V. ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000983-49.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
ARAUJO RICCARDINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21394
Apelação Cível no 1000983-49.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudio Araujo Riccardini
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Reexame da
matéria, conforme decisão proferida no Resp no 1.845.809 - SP
(2019/0323965-7);
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que
não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa
- Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39,
I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no
1.639.320/SP e no 1.578.553/SP Exigência afastada;
V. ACÓRDÃO REFORMADO RECURSO PROVIDO.
Apontou, o nobre Ministro Antonio Carlos Ferreira,
ausência de análise, pela Turma julgadora, quanto ao teor do termo de adesão
de fl.114, no que concerne à garantia de liberdade de escolha do autor, quanto
à contratação do seguro de proteção financeira, considerados os termos do
posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do
julgamento de Recursos Especiais Representativos de Controvérsia no REsp
no 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, em que afetadas matérias trazidas em
multiplicidade de recursos com idêntica questão (fls.185/187).
Vê-se que ao analisar o recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
pela parte autora, por meio do v. acórdão de fls. 153/166, esta Colenda 19a
Câmara de Direito Privado deu-lhe parcial provimento.
O voto fora assim ementado:
“APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo Sentença de improcedência -
Relação de consumo Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO Cláusulas pré-estabelecidas -
Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão
de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do
consumidor
Necessidade de efetiva demonstração das
ilegalidades aventadas;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Legalidade Indicação de
taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa
mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados -
Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e
Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial
Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do
STF aos contratos bancários;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente
utilizado que não macula o processo de apuração dos juros
contratados;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade Inteligência da
Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
3.371/2007 Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada
pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu
origem à Súmula 566 do STJ Cobrança mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REEMBOLSO DE
SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
Tarifa e
serviço que, a despeito das expressas previsões contratuais,
não foram objeto de prova de sua efetiva realização

Quebra do dever de informação (princípio da transparência)
Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo
no 1.578.553/SP - Recurso provido nestes pontos;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Termo de
adesão autônomo, com descrição, ainda que sucinta, do
serviço contratado, que afasta a hipótese de ilegalidade
Possibilidade de aferição da autonomia de vontade do
consumidor Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/SP - Cobrança legal;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM
PARTE”.
É o relatório.
Tenho, data maxima venia, que o v. Acórdão desta C. 19a
Câmara de Direito Privado conflita com o entendimento consolidado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao seguro de proteção
financeira.
A matéria é objeto do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.639.320/SP, submetido à sistemática do artigo 1.036 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
CPC, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
Considerado o atual posicionamento desta C. Câmara,
tenho que na questão atinente ao seguro de proteção financeira, em que pese o
termo de adesão de fl.114, patente que ao contrair o crédito, o consumidor
também se viu compelido a aderir a tal produto, fornecido por empresa da
mesma cadeia de consumo, o que denota cerceamento à liberdade de
contratação, sendo forçoso concluir tratar-se de hipótese de venda casada, nos
termos do artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, portanto
abusiva.
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de custeio
ao autor.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora